Tribunal: TJMT
Processo: 0013200-07.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
RAC 0013200-07.2019.8.11.0041
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 113275503), interposto por Gabriel Hernan Vivanvo Vergada, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de execução no 13200-07.2019.8.11.0041, ajuizada por Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais, que julgou improcedente os pedidos formulados e declarou extinto o processo com resolução do mérito.
A parte recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo, eis que a pretensão da ação estaria prescrita, porquanto a citação válida teria ocorrido somente em setembro de 2019 e a ação foi ajuizada em 2011.
Afirma ser necessário a atribuição do efeito suspensivo neste recurso.
É o relato do necessário.
DECIDO
Destaco que é possível a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação após a distribuição, hipótese na qual ele deve ser encaminhado ao relator do recurso nos termos do inciso II, §3o do art. 1.012 do CPC.
Para a concessão do efeito suspensivo é necessário que o Apelante demonstre a probabilidade do provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, consoante dispõe o §4o do art. 1.012 do CPC, veja-se:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo almejado.
Isso é assim porque, porque a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, uma vez que última parcela do contrato venceu no dia 20-10-2012 e a ação foi proposta em 2011, ademais o despacho que ordenou a citação do devedor, proferido em 20-06-2011, interrompeu a prescrição.
E, nesse ponto verifico que a parte recorrida não foi responsável pela não ocorrência da citação válida, a demora a bem da verdade ocorreu em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário.
Inobstante do despacho determinando a citação ter sido proferido no dia 20-06-2011, o mandado de citação foi expedido somente no dia 11-08-2011, e a determinação para a exequente depositar o valor da diligência se deu somente em 16-05-2012, ou seja, 11 meses após o despacho inicial.
E, malgrado a exequente/apelada não ter cumprido a ordem ensejando o arquivamento provisório processo, certo que é dentro do prazo prescricional, em, 03-03-2015 a recorrida depositou o valor da diligência e requereu o prosseguimento da ação.
Nesse sentido, o mandado de citação foi expedido somente em 29-01-2016, praticamente um ano após o requerimento, em razão de clara morosidade do Poder Judiciário.
Após tentativas infrutíferas de citação em 27-07-2016 a parte recorrido requereu a expedição de cartão precatória, o que foi deferido somente 5 (cinco) meses após, em 01-12-2016, e a intimação da recorrida/exequente para cumprimento da precatória ocorreu em fevereiro de 2017, ou seja, 07 (sete) meses após o requerimento.
Assim, a meu ver, não há como imputar a parte Apelante/Exequente culpa pela inércia do processo, pois esta decorreu de ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário –uma vez que, entre outros pontos, levou praticamente 1 (um) para a secretaria cumprir o despacho que determinou a intimação da exequente para depositar o valor da diligência.
Logo, por qualquer ângulo que se olhe, não há como reconhecer a prescrição seja a material ou a intercorrente. Inexiste a prescrição do direito material, que no caso é de 5 (cinco) anos, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e, do mesmo modo inexiste a prescrição intercorrente, uma vez que a citação válida não ocorreu em razão de problemas inerentes ao Poder Judiciário.
A propósito:
PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA. (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)
A propósito:
Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. 1. Não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que o prosseguimento da execução durante todos esses anos decorreu das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). (Tribunal Federal da 4a Região. TRF-4 - AC 50630069320144047100 RS 5063006-93.2014.4.04.7100. TERCEIRA TURMA. Julgamento: 4 de Setembro de 2018. Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER) (destaquei)
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator